Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Aduziu o autor ter adquirido passagem aérea junto à companhia ré, trecho Brasília – Maceió, para passar férias com sua família. Alegou que, no momento do embarque, foi abordado por prepostos da ré que lhe informaram da necessidade de despachar a bagagem de mão, tendo ocorrido de forma gratuita. Afirmou que ao desembarcar verificou que sua mala havia sido extraviada, fato que lhe causou diversos prejuízos, sendo necessário adquirir novos itens. Requereu a condenação da ré ao pagamento de reparação material e moral.
Trata-se de recurso (ID 23555629) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia R$ 4.828,84, a título danos materiais, e R$ 3.000,00 de reparação por danos morais.
Nas razões recursais, sustenta a prevalência da Convenção de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, quanto aos critérios específicos aplicados em eventual indenização decorrente das relações de transporte aéreo. Aduz ausência de declaração prévia dos bens que guarneciam a bagagem extraviada, impossibilitando a mensuração do prejuízo, devendo a indenização ficar restrita à relação existente entre o peso dos volumes faltantes e o valor monetário do peso (art. 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica). Afirma que o autor/recorrido não aceitou o ressarcimento material que lhe foi oferecido, Assevera que os fatos narrados não possuem potencial lesivo a causar danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Alega a necessidade de adequação do valor indenizatório, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
Inaplicáveis, no presente caso, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, pois se trata de voo nacional, incidindo-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
No caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio definitivo da bagagem do autor/recorrido. A controvérsia cinge-se, pois, no direito do consumidor de receber reparação por dano material e moral.
Os artigos 5o, XXXII e 170, V, da Constituição Federal asseguram, na forma da lei, a todos os consumidores seus direitos, enquanto o artigo 6o, VI, do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação pelos danos patrimoniais e morais. Assim, conclui-se que a tarifação prevista no art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica viola direito básico do consumidor de ser indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofreu, em decorrência do extravio definitivo da bagagem.
A análise dos documentos apresentados revela que o consumidor elencou expressamente os itens existentes na bagagem extraviada (Formulário - ID 23554642), os quais se revelam compatíveis com a finalidade da viagem realizada. Também foi colacionada uma estimativa de preço de cada item comercializado na internet (ID23554643), cuja mensuração do prejuízo, realizada pelo juízo sentenciante, foi pautada pelo princípio da menor onerosidade.
Assim, ante a inexistência de qualquer amparo probatório nos autos capaz de infirmar as alegações do autor/recorrido, deve ser mantida a reparação material em favor do autor/recorrido, no valor de R$ 4.828,84, tal como consignada na sentença.
Na hipótese, verifica-se que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (extravio definitivo da bagagem) advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor/recorrido, pois ficou privado do uso dos pertences que levava em sua única bagagem durante a viagem de férias, tendo, por óbvio, que adquirir novos itens.
Assim, a situação vivenciada pelo autor/recorrido, por culpa da empresa aérea, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e são aptas a violar os direitos da personalidade, a ensejar reparação por danos morais.
No caso, verifica-se que o valor fixado, a título de danos morais (R$3.000,00), é compatível com o dano e sua extensão (art. 944 do Código Civil), com as circunstâncias do caso em apreço e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, portanto, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.